Tribunal: TJSP
Processo: 1002043-89.2016.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Acidente do trabalho – Infortúnio "in itinere" – Lesão nos membros superiores e na coluna vertebral – Laudo pericial conclusivo quanto à ausência de qualquer patologia de etiologia profissional capaz de reduzir a capacidade laborativa da autora – Improcedência da ação mantida.

Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279218
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002043-89.2016.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante EDNA AMARA
DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002043-89.2016.8.26.0596 -Voto no 18.886 (dcm)
2
APELAÇÃO no 1002043-89.2016.8.26.0596.
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
APELANTE: EDNA AMARA DA SILVA.
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
MAGISTRADO(A): Dr.(a) ISABELA DE SOUZA NUNES FIEL.
VOTO: 18.886.
ACÓRDÃO
Acidente do trabalho
Infortúnio “in itinere”
Lesão nos
membros superiores e na coluna vertebral
Laudo pericial
conclusivo quanto à ausência de qualquer patologia de etiologia
profissional capaz de reduzir a capacidade laborativa da autora
Improcedência da ação mantida.
Recurso improvido, com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação visando à reforma da r. sentença que negou à
autora o benefício acidentário, condenando-a ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, cujo relatório se adota;
pugna pela procedência da ação, por entender presentes os requisitos legais para concessão
do benefício.
Foram apresentadas contrarrazões visando a manutenção do r.
decisum. A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão do Ato
Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
Envolve a hipótese dos autos ação acidentária movida pela obreira
alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa mencionada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002043-89.2016.8.26.0596 -Voto no 18.886 (dcm)
3
inicial, exercendo as funções de auxiliar de limpeza, sofreu acidente de trajeto provocador
de lesões nos membros superiores e na coluna vertebral, tendo reduzida sua capacidade
laborativa.
Consta dos autos a emissão de CAT pelo empregador (fls. 19/20);
houve a concessão de auxílio-doença previdenciário de 10.09.2001 a 29.09.2001 (fls. 42),
de 02.03.2007 a 28.03.2007 (fls. 42 e 57 - dorsalgia), de 20.06.2007 a 12.11.2007 (fls. 42 e
61 dor articular), de 25.02.2015 a 31.03.2016 (fls. 49 transtorno não especificado de
disco intervertebral) e de auxílio-doença por acidente do trabalho de 16.08.2016 a
15.02.2017 (fls. 52 traumatismo superficial do ombro e do braço).
Na perícia médica realizada concluiu-se que não restaram sequelas
do acidente sofrido, sendo a autora portadora de leves alterações degenerativas na coluna
vertebral que, além de não gerarem incapacidade laborativa para o exercício de suas
atividades habituais, não guardam qualquer nexo com suas atividades, estando apta ao
labor (fls. 93/101).
Constatou o perito ao exame físico:
Membros superiores:
Dominância destra. Força muscular conservada
bilateralmente. Movimentos articulares sem limitações e simétricos:
abdução, rotação interna e externa dos ombros, prono-supinação dos
cotovelos, flexão e extensão dos cotovelos dos punhos e dedos e pinça
com os quatro dedos e o polegar de cada mão. Trofismo muscular
normal. Tonicidade muscular normal. Reflexos biceptais e bráquio-
radiais presentes e simétricos. Sensibilidades táteis e dolorosas
conservadas bilateralmente. O movimento de abdução tem limitação em
90o. Outros movimentos do ombro estão preservados.
(...)
Coluna Vertebral:
Cervical:
Sem dor à palpação da musculatura e coluna.
Movimentos cervicais sem restrições: flexão e extensão e rotação
bilateral.
Torácica:
Sem escoliose. Sem acentuação da cifose. Com dor à
palpação da coluna e da musculatura para vertebral.Com limitação
moderada dos movimentos de extensão e de flexão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002043-89.2016.8.26.0596 -Voto no 18.886 (dcm)
4
Lombar:
Sem escoliose. Sem acentuação da lordose. Com dor à
palpação da coluna e da musculatura para vertebral. Com limitação
moderada dos movimentos de inclinação lateral, de extensão e de flexão
(fls. 96/97 o destaque consta do original).
Em resposta aos quesitos formulados esclareceu que: As patologias
vertebrais presentes são degenerativas e não causadas por acidente de trabalho. Não
posso definir a etiologia do edema ósseo apontado pela RNM do ombro direito. Por outro
lado, não foi evidenciada patologia na articulação do ombro, nem nas estruturas do
manguito rotador, responsáveis pelo movimento do ombro (fls. 99).
Asseverou e concluiu, por fim:
Diante das patologias existentes, evidenciadas no
exame físico e por exame de imagem pertinente, posso afirmar
tecnicamente que a parte autora apresenta incapacidade parcial e
permanente para exercer atividades que requeiram esforço físico
intenso. Não existe incapacidade para outras atividades. Ela reúne
condições para continuar a desempenhar as atividades laborativas de
auxiliar de limpeza, assim como outras compatíveis com suas limitações
e condições físicas (fls. 101).
Portanto, o perito nomeado nos autos constatou a ausência atual de
incapacidade laborativa decorrente do alegado infortúnio sofrido ou de moléstia de
etiologia profissional.
Não consta dos autos nenhum argumento concreto, com fundamento
científico, que permita conceber dúvida acerca do trabalho do perito. Ao contrário, os
elementos de natureza técnica carreados se mostram sólidos e suficientes para convicção
segura sobre o caso em exame.
Cumpre observar, ainda, que meros achados em exames
especializados pretéritos não tem o condão de afastar a conclusão pericial e determinar o
reconhecimento da incapacidade laboral, em especial o exame clínico que apontou a
normalidade dos segmentos analisados, inexistindo qualquer déficit funcional objetivo,
como consignado pelo jurisperito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002043-89.2016.8.26.0596 -Voto no 18.886 (dcm)
5
A reparação infortunística não busca indenizar a moléstia ou lesão
em si, e muito menos o mero risco potencial existente em determinada atividade, mas tão-
somente a efetiva incapacidade laborativa dela decorrente, o que inexiste no caso em tela.
Ainda que pudesse haver discussão acerca do grau de incapacidade
laborativa em decorrência das alterações degenerativas diagnosticadas na coluna vertebral,
incabível a concessão, na espécie, de qualquer benefício de natureza acidentária, eis que
não restou demonstrado o nexo causal, requisito indispensável à concessão da benesse na
modalidade acidentária.
Com efeito, o fato de as leves alterações colunares atingirem
indiscriminadamente todo o eixo vertebral, do segmento lombar ao cervical, corroboram as
conclusões periciais, no sentido de tratar-se de moléstia eminentemente degenerativa,
compatível com a faixa etária da autora, eis que, houvesse o infortúnio contribuído, as
lesões seriam segmentares e não generalizadas.
Outrossim, há registro de afastamento previdenciário em razão de
alterações colunares muitos anos antes do vínculo empregatício referido na inicial, com
menção a queda de escada e fratura de cóccix (fls. 58), e outro anterior à ocorrência do
infortúnio relatado, evidenciando que aquelas alterações não possuem nexo de causalidade
com o acidente de trajeto.
Neste contexto, não estando presente a incapacidade total e
temporária (auxílio-doença), parcial e permanente (auxílio-acidente) ou mesmo total e
permanente (aposentadoria por invalidez), nem o nexo de causalidade entre as moléstias
diagnosticadas e o trabalho desenvolvido, em que pese o inconformismo do segurado,
outro não poderia ser o desfecho da demanda que a não concessão do benefício pretendido.
Em infortunística, é necessária a demonstração inequívoca desses
elementos, componentes do binômio em que se assenta a reparação acidentária. Ausente
qualquer um deles, a indenização é indevida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002043-89.2016.8.26.0596 -Voto no 18.886 (dcm)
6
Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O TRABALHO.
VERBETE SUMULAR N° 7/STJ. PRECEDENTE DESTA CORTE.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do beneficio acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da atividade
laboral e cause incapacidade total ou parcial para o trabalho, sendo
insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto
em que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral,
porque incidente o óbice do verbete sumular n° 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag no
651633/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Daí porque não merece agasalho a pretensão obreira.
Por fim, cumpre destacar que, por se tratar de ação acidentária, há
isenção legal quanto ao pagamento de verbas de sucumbência (art. 129, parágrafo único, da
Lei no 8.213/91), independentemente do preenchimento de qualquer outro requisito.
E essa isenção legal não se confunde com a assistência jurídica
gratuita (prevista no art. 5o, LXXIV, da CF e na Lei no 1.060/50), a qual se baseia na
efetiva insuficiência de recursos.
Diante disso, imperioso afastar a condenação da autora ao
pagamento das verbas de sucumbência.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
com observação.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)